Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703451-92.2020.8.07.0010 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto, tanto mais quando se trata de arma e munições de uso restrito. II - No delito de receptação, a apreensão do objeto em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art.156 do CPP. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 180 do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime para a modalidade culposa, com a consequente aplicação da pena no mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 180 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, a narrativa do réu se apresenta absolutamente inverossímil e incompatível com a boa-fé, especialmente diante da natureza do objeto, um fuzil e munições de uso restrito, conforme descrito no Laudo de Exame Arma de Fogo no 8556/2020 (IDs 28926760 e 28926768). Dessa forma, impossível se mostra o acolhimento da alegação de desconhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem apreendido. Pelas provas dos autos, é possível concluir que o réu tinha plena ciência da origem ilícita da arma de fogo, desde o dia em que o artefato foi furtado, optando com livre consciência em se apossar dele e mantê-lo dentro de sua residência. Dessa forma, impossível se mostra o acolhimento da alegação de desconhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem apreendido, ainda mais por tratar-se de um fuzil e munições de uso restrito, conforme descrito no Laudo de Exame Arma de Fogo no 8556/2020 (IDs 28926760 e 28926768)” (ID. 30123207). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018)” (AgRg no AREsp 1991207/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1689263/SP, (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016